Tribunal: TJSP
Processo: 1020219-74.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Autora que teve seu nome cadastrado nos registros da ré em razão da emissão de cheque sem fundo Ausência de prévia notificação. Responsabilidade pela notificação que é do órgão mantenedor dos registros. Dever de reparação que exsurge da própria ausência de notificação, inobstante eventual legitimidade do apontamento. Entendimento fixado pelo Superior Tribunal de

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Autora que teve seu nome cadastrado nos registros da ré em razão da emissão de cheque sem fundo Ausência de prévia notificação. Responsabilidade pela notificação que é do órgão mantenedor dos registros. Dever de reparação que exsurge da própria ausência de notificação, inobstante eventual legitimidade do apontamento. Entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. Indenização por danos morais fixadas em R$ 5.000,00, patamar que se afigura adequado à reparação da violação ao direito da autora observada no caso em tela. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506258
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020219-74.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SARA
CRISTINA
DE
ALMEIDA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOGISTAS - SPC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020219-74.2019.8.26.0576 -Voto no
2
Voto no 34.387
Apelação no 1020219-74.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Sara Cristina de Almeida
Apelados: Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas SPC Brasil
Apelação. Ação indenizatória. Autora que teve seu nome
cadastrado nos registros da ré em razão da emissão de cheque sem
fundo Ausência de prévia notificação. Responsabilidade pela
notificação que é do órgão mantenedor dos registros. Dever de
reparação que exsurge da própria ausência de notificação,
inobstante eventual legitimidade do apontamento. Entendimento
fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. Indenização por danos
morais fixadas em R$ 5.000,00, patamar que se afigura adequado à
reparação da violação ao direito da autora observada no caso em
tela. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls.135/139, que julgou parcialmente procedente a ação para
determinar o cancelamento dos registros apontados em seu cadastro em nome
da autora, sem fixar indenização por danos morais, com a condenação
recíproca das partes em custas, despesas e honorários advocatícios fixados em
R$ 800,00.
Alega a apelante, em suma, que há direito a reparação por
danos morais, visto que há entendimento do Superior Tribunal de Justiça
neste sentido, fixado nos REsp no 1061134/RS e do REsp no 1062336/RS, e
que a abertura de cadastros em nome do consumidor sem a devida notificação
prévia é suficiente para gerar a obrigação de reparação por danos morais.
Contrarrazões em fls. 142/153.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020219-74.2019.8.26.0576 -Voto no
3
Trata-se a presente de ação indenizatória movida pela ora
apelante, sustentando, em suma, que houve inscrição de seu nome nos
cadastros da ré em razão da emissão de cheques sem fundo, sem que,
contudo, tenha havido a prévia notificação necessária.
Conforme bem asseverado pela r. sentença recorrida, a
apelante não impugna o caráter da inscrição nem demonstra a quitação do
referido débito, de modo que a questão tela cinge-se exclusivamente à
pertinência da condenação da ré por danos morais em razão da ausência de
prévia notificação.
Verifica-se, de fato, que não houve a prévia notificação
pleiteada, alegando a apelada, em sua contestação, que tal responsabilidade
seria da instituição financeira sacada.
Frise-se, no entanto, que há entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a referida notificação é de
responsabilidade do órgão mantenedor dos registros, nos seguintes termos:
Direito processual civil e bancário. Recurso especial.
Ação de compensação por danos morais. Inscrição
em cadastro de proteção ao crédito sem prévia
notificação.
Legitimidade
passivado
órgão
mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral
reconhecido, salvo quando já existente inscrição
desabonadora regularmente realizada, tal como
ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com
efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC.- Orientação 1:
Os órgãos mantenedores de cadastros possuem
legitimidade passiva para as ações que buscam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020219-74.2019.8.26.0576 -Voto no
4
reparação
dos
danos
morais
e
materiais
decorrentes da inscrição, sem prévia notificação,
do nome de devedor em seus cadastros
restritivos, inclusive quando os dados utilizados
para a negativação são oriundos do CCF do
Banco Central ou de outros cadastros mantidos
por entidades diversas.- Orientação 2: A ausência
de prévia comunicação ao consumidor da
inscrição do seu nome em cadastros de proteção
ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do CDC,
enseja o direito à compensação por danos morais,
salvo quando preexista inscrição desabonadora
regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora
quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso
representativo.- É ilegal e sempre deve ser cancelada
a inscrição do nome do devedor em cadastros de
proteção ao crédito realizada sem a prévia
notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC.- Não
se
conhece
do
recurso
especial
quando
o
entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta
ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula
n.o 83/STJ. Recurso especial parcialmente conhecido
e,
nesta
parte,
provido
para
determinar
o
cancelamento da inscrição do nome do recorrente
realizada
sem
prévia
notificação.
Ônus
sucumbenciais redistribuídos.” (grifo nosso)

(REsp
1061134/RS,
Rel.Ministra
NANCY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020219-74.2019.8.26.0576 -Voto no
5
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em10/12/2008, DJe 01/04/2009).
Assim, diante do caso em tela e da ausência da
notificação prévia do registro, inobstante a eventual legitimidade da inscrição
por inadimplemento do débito referido, surge a obrigação de reparação por
dano moral, que se caracteriza in re ipsa, isto é, pela própria falha na
realização da comunicação devida. Não é outro o entendimento desta Colenda
22a Câmara de Direito Privado:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO,
SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. REFORMA DA
R. SENTENÇA. O ÓRGÃO MANTENEDOR DO
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
RESPONDE POR DANO MORAL QUANDO
NÃO
COMUNICA
PREVIAMENTE
A
INSCRIÇÃO
AO
CONSUMIDOR.
INTELIGÊNCIA DO ART. 43, § 2o, DO CDC,
MESMO QUANDO OS DADOS UTILIZADOS
PARA A NEGATIVAÇÃO SÃO ORIUNDOS DO
CCF DO BANCO CENTRAL OU DE OUTROS
CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES
DIVERSAS. A NEGATIVAÇÃO SEM A PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR É SUFICIENTE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020219-74.2019.8.26.0576 -Voto no
6
POR SI SÓ, PARA A CONFIGURAÇÃO DA
LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE
(DANO “IN RE IPSA”). CONDENAÇÃO DA
APELADA AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
INDENIZAÇÃO
ARBITRADA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RECURSO PROVIDO.
(Apelação Cível no 1000004-60.2016.8.26.0066;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Rel.
Alberto Gosson; Data de Julgamento: 25.08.2016)
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se
parcial provimento ao recurso para condenar a ré a indenizar a autora por
danos morais, ora fixados em R$ 5.000,00, quantia que se afigura razoável e
proporcional à reparação necessária no caso, com a incidência de correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês, contabilizados, respectivamente, a
partir da data do arbitramento e do evento danoso. Em razão do ora decidido,
deverá a ré arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, os quais são
ora arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
Roberto Mac Cracken
Relator